Tribunal: TJES
Processo: 0017463-45.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017463-45.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEMILDA ANDRE EVANGELISTA

APELADO: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL –
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR
–
NEGATIVA DE REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO NA GARANTIA
– APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR –
DANO MORAL CARACTERIZADO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
O dano moral consiste em um prejuízo imaterial, ou seja, que afeta diretamente a higidez psíquica da vítima a partir da violação de um dos direitos da personalidade.

2.
Na hipótese dos autos, destaca-se que a autora acionou a assistência técnica autorizada, tendo ocorrido a visita de um profissional, que ofertou o reparo do produto. No entanto, em que pese a aceitação da autora, decorrido um mês da visita, após entrar em contato com a segunda requerida, foi informada de que o reparo foi negado.

3
.
Diante disso, foi necessário o comparecimento ao PROCON para formular reclamação administrativa, seara em que a tentativa de solução não foi exitosa. Além do mais, ajuizou ação perante o sistema dos juizados especiais, a qual fora extinta sem resolução de mérito, após acolhimento de preliminar de incompetência suscitada pelas requeridas, sustentando a necessidade de realização de perícia – diligência que sequer foi efetivada na Justiça Comum Cível, frise-se.

4
.
A situação posta nos autos enseja a aplicação da denominada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor (ou Teoria da Perda do Tempo Útil), de acordo com a qual o tempo empregado pelo consumidor na resolução de problemas advindos de serviços defeituosamente prestados constitui dano reparável e vem sendo largamente utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

5.
O valor a ser fixado para compensar/mitigar o dano moral deve ser condizente com a situação experimentada pela vítima e, principalmente, assumir caráter pedagógico, de modo a desestimular o ofensor de praticar o ato ou de fazê-lo empreender novos esforços para evitar o ato lesivo. Portanto, considerando as peculiaridades do caso concreto e sem descurar da capacidade econômica das partes, tenho por bem fixar o montante indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação (artigo 405, do Código Civil).

6.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLEMILDA ANDRE EVANGELISTA
contra a r. sentença de fls. 173/181, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível da Serra, que, nos autos da ação indenizatória que move em face de
LOJAS SIMONETTI LTDA,

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
e
ITATIAIA MOVEIS S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar as requeridas a procederem ao conserto do fogão objeto da lide, nos termos da cobertura securitária, no prazo de 30 (trinta) dias, ou a devolução do valor pago pelo produto, devidamente atualizado e com juros a partir da citação.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar suas razões.

Denota-se da inicial que a requerente propôs a presente demanda alegando que em 16/02/2016, adquiriu na requerida Loja Simonetti Ltda um fogão “Waves” 5 bocas, branco, de fabricação da requerida Itatiaia, pelo valor de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais).

Afirma que na ocasião da compra, contratou uma cobertura de garantia estendida da seguradora requerida, pelo valor de R$ 87,98, com o início da cobertura em 16/02/2017 e término em 16/02/2019.

Destaca que, em fevereiro de 2017, o produto começou a apresentar defeitos, sendo que duas bocas do fogão derreteram e outras duas bocas afundaram. Com isso, solicitou à segunda requerida a assistência técnica para reparo do produto. Passado um mês da visita técnica, tomou conhecimento de que o reparo havia sido negado.

Nesse compasso, realizou reclamação junto ao Procon no dia 21/03/2018, gerando a F.A. nº: 32-003.001.28-0002317 e ao obter resposta junto ao Procon, no dia 10/07/2018, foi encaminhada para o Juizado Especial Cível.

Relata que foi ajuizada demanda em face das requeridas, no microssistema dos juizados especiais, sendo o feito autuado sob o nº 0015064-83.2018.8.08.0725, porém foi extinto sem resolução de mérito, diante da complexidade do caso, a demandar a realização de perícia técnica.

Alegando vício do produto, nos termos do art. 18, §1º, inc. II, do CDC, busca a restituição do valor pago, o que totaliza a quantia de R$ 686,98 (seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos), além da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A sentença recorrida não acolheu o pedido de condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, por concluir que “pelas provas existentes nos autos, restou verificada a recusa injustificada de cumprimento do contrato de garantia estendida, com o conserto do fogão da requerente. Essa situação, por si só, não enseja a condenação da parte contrária ao pagamento por danos morais, não foram abalados seus direitos da personalidade”.

Pois bem.

Sabe-se que o dano moral consiste em um prejuízo imaterial, ou seja, que afeta diretamente a higidez psíquica da vítima a partir da violação de um dos direitos da personalidade. Conforme leciona Carlos Alberto Bittar:

“Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).”
1

Na hipótese dos autos, destaca-se que a autora acionou a assistência técnica autorizada, tendo ocorrido a visita de um profissional, que ofertou o reparo do produto. No entanto, em que pese a aceitação da autora, decorrido um mês da visita, após entrar em contato com a segunda requerida, foi informada de que o reparo foi negado.

Diante disso, foi necessário o comparecimento ao PROCON para formular reclamação administrativa, seara em que a tentativa de solução não foi exitosa.

Além do mais, ajuizou ação perante o sistema dos juizados especiais, a qual fora extinta sem resolução de mérito, após acolhimento de preliminar de incompetência suscitada pelas requeridas, sustentando a necessidade de realização de perícia – diligência que sequer foi efetivada na Justiça Comum Cível, frise-se.

A meu ver, a situação posta nos autos enseja a aplicação da denominada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor (ou Teoria da Perda do Tempo Útil), de acordo com a qual o tempo empregado pelo consumidor na resolução de problemas advindos de serviços defeituosamente prestados constitui dano reparável e vem sendo largamente utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado adiante:

(...) 8.
O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor
. 9. Na hipótese concreta, a instituição financeira recorrida optou por não adequar seu serviço aos padrões de qualidade previstos em lei municipal e federal, impondo à sociedade o desperdício de tempo útil e acarretando violação injusta e intolerável ao interesse social de máximo aproveitamento dos recursos produtivos, o que é suficiente para a configuração do dano moral coletivo. 10. Recurso especial provido.” (STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.737.412/SE, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019)

O desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, ante uma situação por ele não criada, precisa desperdiçar seu tempo – que poderia ser dedicado a uma atividade necessária ou simplesmente por ele preferida – para se dedicar à solução de um problema.

Neste caso, era patente que o produto ainda se encontrava na garantia, diante da contratação de garantia estendida, revelando-se, assim, abusiva a negativa de reparo ou substituição, sobretudo após constatação, nos laudos técnicos apresentados espontaneamente pelas partes, de que houve o derretimento de parte das peças do fogão devido a falhas na regulagem da temperatura.

Por tais razões, reputa-se que o caso concreto foi capaz de ensejar transtornos em patamar que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, gerando o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil.

O valor a ser fixado para compensar/mitigar o dano moral deve ser condizente com a situação experimentada pela vítima e, principalmente, assumir caráter pedagógico, de modo a desestimular o ofensor de praticar o ato ou de fazê-lo empreender novos esforços para evitar o ato lesivo.

Portanto, considerando as peculiaridades do caso concreto e sem descurar da capacidade econômica das partes, tenho por bem fixar o montante indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação (artigo 405, do Código Civil).

Note-se que referida quantia não se revela excessiva, muito pelo contrário, em especial pelo porte econômico das fornecedoras, tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora.

Por fim, verifica-se a necessidade de redistribuição dos ônus sucumbenciais, pois com a reforma da sentença para acolhimento do pedido de indenização por danos morais, reputa-se que a apelante sucumbiu em parcela mínima dos pedidos.

Com efeito, verifica-se que a autora foi vencedora nos dois pedidos de restituição do valor pago e de indenização por danos morais, tendo sucumbido apenas pelo decote de R$ 87,98 (oitenta e sete reais e noventa e oito centavos) concernentes ao valor pago pela garantia estendida, o que equivale a um decaimento mínimo na demanda.

Sendo assim, ante a previsão do parágrafo único do art. 86 do CPC, caberá exclusivamente às requeridas o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, a serem destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo – FADEPES.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, condenando as requeridas, de forma solidária, a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com atualização monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação (artigo 405, do Código Civil). Condeno as requeridas ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, a serem destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo – FADEPES.

É como voto.

__________________

1
BITTAR, Carlos Alberto.
Os Direitos da Personalidade
. 4. ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 41.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, condenando as requeridas, de forma solidária, a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com atualização monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação (artigo 405, do Código Civil). Outrossim, condenar as requeridas ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, a serem destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo – FADEPES.

Acompanho o voto de relatoria.